Tribunal: STF
Processo: ARE 1528024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 102, p. 1-10) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. AERONAVE. OPERAÇÃO NARCOS. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. MEIO DE IMPUGNAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. 



    1. Em face da apreensão e da constrição de bens em processo penal, o Código de Processo Penal estatui mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo de primeiro grau, que decretou a medida constritiva. Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos apreendidos quando da prisão do investigado ou por força da expedição de mandado de busca e apreensão (arts. 118-124), e os embargos (arts. 129 e 130) dizem respeito à impugnação de medida cautelar determinada pelo juiz do processo. Aliás, são três as espécies de embargos: i) embargos do terceiro, estranho ao processo (CPP, art. 129); ii) embargos do acusado, para a defesa de bens lícitos (CPP, art. 130, I); iii) embargos do terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem do acusado (CPP, art. 130, II). 



    2. A decisão que determinou a constrição do bem refere-se ao sequestro da aeronave, de sorte que os Embargos do Terceiro constituem o meio processual de impugnação correto contra a decisão que determinou o sequestro do bem (art. 129 do CPP).



    3. Reconhecida pelo apelante, em sua narrativa fática, a alienação da aeronave, figura ele como parte ilegítima para buscar a desoneração do bem, sendo irrelevante que permaneça como proprietário registral do bem, considerando que a alienação de bem móvel opera-se pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). 



    4. Há indícios concretos de uso da aeronave pela organização criminosa investigada pela prática de tráfico internacional de drogas, subsistindo a possibilidade de perdimento do bem.” (eDOC 102, p. 9-10; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 116, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 131, p. 1-33), com alegação de “evidente violação aos dispositivos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, e 144-A, do Código de Processo Penal e artigos 60, 60-A, 61, 62, 62-A, 63, 63-A, 63-B, 63-C, 63-D, 63-E, 63-F, e 64, da lei 11.343-0, especialmente porque a documentação acostada demonstra a impossibilidade de perda do bem como produto ou proveito do crime, em razão de se tratar de terceiro de boa fé, sem qualquer relação com a conduta delituosa, o que configura também violação ao ART. 5°, INCISOS XLV, XLVI, LIV, LV, LVIV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA.” (eDOC 131, p. 7; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 123, p. 1-31).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 147, p. 1-4) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 145, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660/STF e não o admito no que remanesce.” (eDOC 145, p. 2; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 157, p. 1-31), bem como do AREsp (eDOC 155, p. 1-31).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.208.980/RS (eDOC 182, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 186, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.357.532/SC (certidão; eDOC 189, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 145, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora impugnada da Vice-Presidência do TRF da 4ª Região (eDOC 145, p. 1-3):



    “(...)Registro que o exame das alegações não prescinde da análise de legislação infraconstitucional, não merecendo trânsito o recurso também no ponto. Ressalto ainda que o entendimento da Corte Suprema, no sentido de que excepcionalmente pode ser reconhecida a ofensa direta à Constituição, não autoriza que todo e qualquer recurso seja admitido, mostrando-se imprescindível reste caracterizada a aludida excepcionalidade, o que não ocorre nos autos. 



    No que remanesce o recurso tampouco merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria ofensa apenas reflexa ao texto constitucional, além de demandar o reexame de matéria fático-probatória - o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1342195 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021)” (eDOC 145, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente